Tribunal: TJSP
Processo: 1501640-44.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501640-44.2018.8.26.0127 -
Carapicuíba
Apelante: JOSE EDIVA DA PAIXAO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19451
Registro: 2020.0000965475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501640-44.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante JOSE EDIVA
DA PAIXAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena de José Ediva da Paixão para 4 anos de
reclusão em regime fechado e pagamento de 13 dias-multa, de valor unitário mínimo,
mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501640-44.2018.8.26.0127 -
Carapicuíba
Apelante: JOSE EDIVA DA PAIXAO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19451
Incêndio qualificado – Crime praticado em casa
habitada – Materialidade comprovada – Autoria –
Confissão extrajudicial – Revelia em juízo –
Palavras das vítimas e testemunhas confirmando a
responsabilidade do réu – Prova suficiente –
Condenação mantida – Pena – Redução –
Necessidade – Regime fechado mantido – Recurso
provido em parte.
Vistos.
JOSÉ EDIVA DA PAIXÃO, qualificado nos autos,
foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito Dra. Camile de Lima e Silva Bonilha, da 2a Vara
Criminal da Comarca de Carapicuíba, como incurso no art. 250, § 1o, inciso
II, alínea “a”, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 5 anos, 5 meses e
10 dias de reclusão em regime fechado e pagamento de 16 dias-multa, de
valor unitário mínimo (fls. 180/182).
Isso porque, no dia 19 de fevereiro de 2018, por
volta das 3h30min, na Rua Pardinho, no 167, Área Rural, cidade de
Carapicuíba, causou incêndio em residência habitada, expondo a perigo a
vida, a integridade física e o patrimônio das pessoas que ali estavam e a todos
nas adjacências.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
buscando a absolvição do acusado por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pede a redução da pena base ao mínimo legal e a fixação
do regime semiaberto (fls. 191/198).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501640-44.2018.8.26.0127 -
Carapicuíba
Apelante: JOSE EDIVA DA PAIXAO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19451
Recebido o recurso (fls. 179), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 208/214).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 223/230).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por José Ediva da
Paixão contra a r. sentença de fls. 180/182, que o condenou, por infração ao
art. 250, §1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, ao cumprimento da pena
de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado e pagamento de
16 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que a materialidade da infração está demonstrada pelo laudo pericial de fls.
8/15, que veio ilustrado com fotografias e constatou que o incêndio foi
intencional, causando destruição do imóvel, dos automóveis e da motocicleta
que estavam no local, o que, evidentemente, demonstra a ocorrência de
perigo e dano ao patrimônio de terceiros.
A autoria, por seu turno, também ficou bem
demonstrada, já que o acusado, na delegacia – única oportunidade em que foi
ouvido, pois preferiu a revelia em juízo (fls. 179) – confessou ter ateado fogo
intencionalmente no local, sob a justificativa de que estava alcoolizado e
revoltado por ter sido expulso do imóvel por seus familiares (fls. 112/113).
Em juízo, repita-se, não tratou de comparecer para
desmentir essa confissão, tampouco para explicar os motivos pelos quais
acabou envolvido no processo, mas, de qualquer forma, acabou incriminado
pelas vítimas Clóvis Andrade Queiroz, seu cunhado, Elisângela Cesário da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501640-44.2018.8.26.0127 -
Carapicuíba
Apelante: JOSE EDIVA DA PAIXAO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19451
Paixão e Ednaldo Cesário da Paixão, seus irmãos, que confirmaram que ateou
fogo no imóvel habitado, causando inúmeros prejuízos, como a perda total
dos veículos que estavam no local, além dos danos na residência, que teve a
estrutura abalada pelo fogo (registro audiovisual).
É o quanto basta para a condenação, pois se houve
confissão extrajudicial, o laudo atestou a ocorrência do incêndio e dos danos
causados em casa habitada e a prova oral corrobora essa realidade, impossível
falar em falta de provas.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se tem é que os documentos de
fls. 126 e 140/141 não são aptos a demonstrar maus antecedentes, pois
noticiam a existência de processos arquivados, ou em andamento, de sorte
que não podem ser utilizados para exasperar a pena base, na esteira do
entendimento já sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e
ações penais em curso para agravar a pena-base." (Súmula 444).
Assim, considerando-se que o dolo se revelou
normal à espécie, a reprimenda fica reduzida para o mínimo legal de 3 anos
de reclusão e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Na segunda fase, se por um lado incide a agravante da
reincidência (fls. 132), por outro, era imprescindível o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, na medida em que o réu admitiu a prática do
crime na delegacia e essa circunstância não pode ser ignorada – já que
constituiu importantíssimo elemento de convicção – devendo ser considerada
para fins de condenação e também para redução da reprimenda, consoante

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501640-44.2018.8.26.0127 -
Carapicuíba
Apelante: JOSE EDIVA DA PAIXAO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19451
enunciado da Súmula no 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, após discutir o Tema Repetitivo no 585, firmou a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência. 2. Recurso especial provido”. (REsp 1.341.370/MT, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe
17/04/2013).
Esse entendimento, aliás, está consolidado no
âmbito da 5a e 6a Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA.
SEGUNDA
FASE.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP
N. 1.154.752/RS. (...) A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o
EREsp n. 1.154.752/RS, uniformizou o entendimento de que a atenuante da
confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da
reincidência, ao reconhecer que as causas devem ser igualmente valoradas.
(...) Precedentes. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício para reduzir as penas impostas ao paciente para 1 ano e 2 meses de
reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 11 dias-multa”. (HC

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501640-44.2018.8.26.0127 -
Carapicuíba
Apelante: JOSE EDIVA DA PAIXAO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19451
459.294/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018);
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
COM
AGRAVANTE
DE
REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Se a
confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e
fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no artigo 65,
III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido
espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior
retratação. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
pacificado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo
1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a agravante
da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente
preponderantes,
pelo
que
devem
ser
compensadas.
3.
Para
o
reconhecimento da reincidência são necessários os seguintes pré-requisitos:
a) a condenação, por crime, com trânsito em julgado anterior à prática do
novo delito; b) não superação do prazo de cinco anos entre a data do
cumprimento da pena relativa ao crime anterior, ou a declaração de
extinção de sua punibilidade; e c) prática do novo delito. Reincidência não
reconhecida. 4. Agravo regimental não provido. Provimento alterado para
fixar a nova pena”. (AgRg no REsp 1567351/RS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).
Desse modo, compensadas as circunstâncias, fica
afastado o aumento imposto na segunda fase da dosimetria, e pena mantém-se

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501640-44.2018.8.26.0127 -
Carapicuíba
Apelante: JOSE EDIVA DA PAIXAO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19451
inalterada.
Na última etapa, como o crime de incêndio é
qualificado – praticado em casa habitada – fica mantido o aumento de 1/3 da
pena, que fica definitivamente estabelecida em 4 anos de reclusão e 13 dias-
multa, de valor unitário mínimo.
Finalmente,
tratando-se
de
réu
reincidente,
considerando-se ainda a natureza do crime cometido e suas consequências, o
regime fechado era mesmo o único justo e suficiente à reprovação da conduta
praticada, anotando-se que essas circunstâncias impedem qualquer benefício
(art. 44, inciso II, e art. 77, inciso I, ambos do Código Penal),
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão, anotando-se que
permanecem presentes os motivos que justificaram a custódia cautelar
decretada na sentença.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena de José Ediva da
Paixão para 4 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 13
dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR